Tribunal: TCU
Processo: 019.569/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização para verificar a paralisação das obras da BR 116 - trecho entre Feira de Santana/BA e a ponte sobre o Rio Paraguaçu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Solicitação do Congresso Nacional na qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, por intermédio do Ofício 180/2021/CFFC-P (peça 1), enviou Proposta de Fiscalização e Controle 171/2018, aprovada pela Comissão, requerendo ato de fiscalização e controle "para verificar paralisação das obras da BR 116 - trecho entre Feira de Santana e Rio Paraguaçu (BA) ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento dos presentes autos; 9.2. informar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em complemento ao deliberado no Acórdão 2523/2022-TCU-Plenário , que: 9.2.1. como resultado dos trabalhos da Comissão de Solução Consensual formada neste TCU para intermediar o acordo entre o Poder Concedente - Ministério dos Transportes e Agência Nacional de Transportes Terrestres - e a ViaBahia Concessionária de Rodovias S.A., o TCU emitiu o Acórdão 199/2025-TCU-Plenário aprovando o Termo de Autocomposição; 9.2.2. o 4o Termo Aditivo ao contrato de concessão das BR116/324/BA, que incorporou o Termo ao contrato, previu o encerramento consensual do contrato, com a liquidação dos litígios pendentes, a partir de 15/5/2025, ocasião em que o contrato de concessão foi extinto e a rodovia passou a ser administrada pelo Dnit; 9.3. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia da instrução à peça 40 e da peça 39 do processo; 9.4. considerar esta Solicitação do Congresso Nacional integralmente atendida, nos termos do art. 14, inciso IV, e do art. 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; 9.5. dar ciência à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, sobre o presente acórdão, destacando que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. retirar dos processos TC Processo 010.222/2019-7 , TC Processo 024.813/2017-6 e TC Processo 010.680/2018-7 os atributos do art. 5o da Resolução-TCU 215/2008; e 9.7. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU e art. 14, inciso IV, da Resolução-TCU 215/2008.